Tribunal: CARF
Processo: 11516.723708/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723708/2016-14
ACÓRDÃO
3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/03/2012
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723708/2016-14
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de fls 339 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/SC de fls. 326 que decidiu pela improcedência da Impugnação de fls 160,
nos moldes do AI de fls. 140.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor
de R$ 909.336,74, pela não homologação das Compensações vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento tratado no processo no 10983.917649/2016-74.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
compensado indevidamente, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e alterado pelo art.
8o da Lei no 13.097/2015.
A autuada inicialmente pugna pela suspensão da exigibilidade da multa isolada
ante a manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação
das
compensações,
tratadas
no
processo
no
10983.917649/2016-74, processo ao qual pede que o presente seja apensado.
Defende a improcedência da multa aplicada ante a improcedência das glosas
realizadas no referido processo.
Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de
petição (art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido
processo legal, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da
equidade e do não confisco. Aduz que a discussão acerca da
inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96
possui repercussão geral reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal – STF.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723708/2016-14
3
Destaca que o §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que também previa a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o crédito objeto do pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, sem que houvesse comprovada má-fé
do contribuinte, foi revogado pela Lei no 13.137/15, o que também corrobora
a manifesta improcedência da multa ora impugnada. Reclama que a sanção
imposta é indevida, pois não teria ocorrido qualquer prática de conduta ilícita,
com dolo ou má fé.
Pede provimento.
É o relatório.”

A Ementa do Acórdão da primeira instância administrativa possuía a seguinte publicação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
20/03/2014, 17/04/2014, 30/09/2014, 16/09/2015. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11
de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de Infração para a aplicação da multa
isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito objeto de compensação não homologada. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. Os
dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação
não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao
apresentar
a
declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.”

Os membros do CARF decidiram por converter o julgamento em diligência, conforme
abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora reproduza no
presente processo o Relatório de Diligência a ser elaborado no processo
principal e avalie, em Parecer Conclusivo, as eventuais consequências na
alteração dos valores exigidos. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis, que
lhe dava provimento parcial, para negar o crédito sobre os quais a Recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprová-los”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente Acordão.
É o relatório.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723708/2016-14
4

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

A controvérsia dos autos refere-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo
de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)”.

As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10983.917649/2016-74 em
trâmite na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste Conselho, o resultado do
julgamento do processo principal influenciaria diretamente no processo ora analisado caso não
fosse declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal. Relator(a): MIN. EDSON FACHIN Leading Case: RE796939
Descrição
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723708/2016-14
5
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada pela Receita
Federal. Tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.

Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF, conforme descrição abaixo.

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou
em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Sendo assim, em virtude do julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral
pelo STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso Extraordinário
796939.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.301 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723708/2016-14
6

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento efetuado
com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 519
DF CARF MF
Original